Tribunal: TJDFT
Processo: 0009658-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009658-52.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PEDRO DE BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da transferência dos valores devidos a título de acordo direto para o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (ação de alvará judicial n. 0707984-82.2020.8.07.0014) - IDs 24309232/24309305, cumpra-se integralmente a sentença de extinção ID 21130735. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios